Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-87.2016.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000261-87.2016.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ALAN DOS SANTOS DUARTE, GEANDERSON MELO MIRANDA, JEAN MELO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA que declarou extinta a punibilidade dos réus ALAN DOS SANTOS DUARTE, GEANDERSON MELO MIRANDA E JEAN MELO MIRANDA pela suposta prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, II, do CPB
), com fundamento na ausência de interesse de agir diante da proximidade da prescrição. A decisão entendeu que, em razão da pena provável e da redução prescricional pela menoridade dos acusados à época dos fatos, a continuidade da ação penal seria inútil, determinando o arquivamento do feito após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da punibilidade com base na chamada prescrição em perspectiva, antes do trânsito em julgado de eventual condenação e com fundamento em pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, não possui amparo legal e é expressamente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme
Súmula 438 do STJ
e tese firmada no
Tema 239 da Repercussão Geral do STF
(
RE 602.527/RS
).

A análise da prescrição deve observar a pena máxima cominada em abstrato, nos termos dos
arts. 107 e 109 do Código Penal Brasileiro
, sendo inadmissível qualquer antecipação com base em estimativa de pena futura.

O recebimento da denúncia configura juízo de admissibilidade fundado em cognição sumária, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. A eventual prescrição só pode ser reconhecida com base em causa legal expressamente prevista.

O trancamento da ação penal antes da instrução e sem trânsito em julgado ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e legalidade, não se justificando a extinção da punibilidade com base em previsão abstrata de inutilidade da condenação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ação penal deve prosseguir regularmente até que se verifique, de fato, o transcurso do prazo prescricional, não se admitindo decisões prematuras que presumam resultado condenatório e sua dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada, fundada em pena hipotética, é inadmissível, por carecer de amparo legal e afrontar os princípios do devido processo legal e da legalidade.

A prescrição deve ser analisada com base na pena máxima cominada em abstrato, nos termos do
art. 109 do Código Penal Brasileiro
, até o trânsito em julgado da condenação.

O regular prosseguimento da ação penal é obrigatório enquanto não configurada, de fato, qualquer causa legal de extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, 109 e 115. CPPB, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.527/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 25.03.2021 (Tema 239 – RG); STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor da persecução penal e contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo Judiciário de Colares/PA, que declarou extinta a punibilidade de ALAN DOS SANTOS DUARTE, GEANDERSON MELO MIRANDA e JEAN MELO MIRANDA, também já qualificados nos autos, quanto à imputação do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

O Juízo
a quo
(ID.27783025) reconheceu que, embora a denúncia por roubo majorado (
art. 157, §2º, II, do CPB
) tenha sido recebida, transcorreram quase oito anos sem início da instrução. Entendeu que, diante da redução prescricional pela menoridade dos réus, a pena provável estaria alcançada pela prescrição, tornando inútil a continuidade da persecução penal. Com base na ausência de interesse de agir e na inutilidade prática de eventual condenação, declarou extinto o processo sem julgamento do mérito. Determinou, por fim, o arquivamento após o trânsito em julgado.

Irresignado com a decisão (ID.27783027) que extinguiu o processo com base na prescrição antecipada, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito. Sustentou que a prescrição somente ocorrerá em 01/08/2026, considerando a pena em abstrato e a redução do
art. 115 do CPB
(redução à metade para réu menor de 21 anos), sendo incabível a adoção de pena hipotética. Alegou a inexistência de trânsito em julgado e requereu a reforma da decisão, com o regular prosseguimento da instrução criminal.

A defesa (ID.27783056) apresentou contrarrazões alegando que, por serem os recorridos menores de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é de 10 anos, já quase alcançado desde o recebimento da denúncia. Sustentou ausência de interesse de agir, pois eventual condenação levaria à inevitável prescrição. Destacou não se tratar de prescrição antecipada, mas de falta de interesse processual, apoiada em doutrina e jurisprudência. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Juízo de origem (ID.27783057) recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecendo a tempestividade e a presença dos requisitos de admissibilidade. Após a apresentação das contrarrazões, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação.

O Ministério Público de 2º grau RECONHECEU a admissibilidade do recurso e entendeu que não houve prescrição, pois, mesmo com a redução do
art. 115 do CPB
, o prazo de 10 anos não se exauriu. Assinalou ser inaplicável a prescrição virtual, conforme
Súmula 438 do STJ
e jurisprudência dominante. Concluiu pela inadequação da extinção da punibilidade decretada pelo juízo de origem. Manifestou-se, ao final, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o breve relatório.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo e adequado, uma vez que se insurge contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir decorrente da denominada prescrição em perspectiva.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da decisão proferida pelo Juízo de origem, que declarou extinta a ação penal sob o entendimento de que a persecução seria inútil diante da previsão de prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em perspectiva.

A denominada prescrição antecipada, contudo, não possui amparo legal e é expressamente repudiada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 602.527/RS
(
Tema 239 – Repercussão Geral
), firmou tese no sentido de ser
inadmissível
a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, entendimento reafirmado por meio da
Súmula 438 do STJ
.

Ressalte-se que, para o juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova exauriente, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a continuidade da persecução penal, sendo certo que a cognição plena se desenvolverá na fase instrutória, mediante contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao definir esta fase como um juízo de cognição sumária, que não se confunde com o julgamento de mérito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite
juízo de mera prelibação
. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que
dispensa maior fundamentação
, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o
recebimento tácito ou implícito da denúncia
, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência,
não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia
, não há razão para afastar sua característica de
marco interruptivo do prazo prescricional
. 4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto
,
de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta
ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de
elementos probatórios para o início da persecução criminal
, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o
exame aprofundado de provas
, providência
incabível no âmbito do habeas corpus
. 6. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).”

No caso concreto, a denúncia foi regularmente recebida e não há trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. A decisão impugnada afastou a continuidade da persecução penal com base exclusivamente na projeção abstrata da pena e na previsão de futura prescrição, o que viola os princípios da legalidade, contraditório e devido processo legal.

Nos termos dos arts. 107 e 109 do Código Penal Brasileiro,
a prescrição deve ser analisada com base na pena máxima cominada em abstrato
, não sendo admitida sua antecipação com base em estimativa hipotética de futura dosimetria. Ausente causa extintiva expressamente prevista em lei, impõe-se o prosseguimento da ação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente rechaça a prescrição em perspectiva, reconhecendo que a extinção da punibilidade deve observar estritamente os parâmetros legais, não podendo o julgador presumir pena futura ou antecipar efeitos de eventual condenação.

Este entendimento está consolidado no enunciado da
Súmula 438
desta Corte, que veda expressamente o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética. Recentemente, ao aplicar o referido verbete, o STJ reiterou a ausência de amparo legal para essa construção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética
. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória,
o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe o art. 109 do Código Penal
. (STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).”

Assim, mostra-se correta a insurgência ministerial, a fim de assegurar o regular prosseguimento do feito, permitindo-se que a instrução probatória seja produzida e que a ação penal siga seu curso natural até o julgamento de mérito.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para cassar a decisão que extinguiu o processo, determinando o regular prosseguimento da ação penal, com retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuidade da persecução criminal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026